Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO. INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOTA DE CIENTE. SOLENIDADE SECUNDÁRIA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DESPAPELIZAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA. PROVA IDÔNEA E INCONTESTE. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por vício formal, pois a própria Portaria GC 34/2021 admitiu expressamente a possibilidade de a Corregedoria revogar a autorização excepcional e temporária sobre a dispensa de coleta de assinatura por “deliberação ulterior da Corregedoria de Justiça”, exatamente como ocorreu (art. 1o).
2. A coleta da assinatura dos destinatários dos mandados judiciais prevista no CPC (arts. 251, III) é considerada solenidade secundária ao ato citatório, servível tão somente para conferir reforço de certeza da ocorrência da citação. Insuficiente, portanto, para afastar a presunção de veracidade da certidão emitida pelo Oficial de Justiça. Precedentes deste Tribunal.
3. Com a inovação tecnológica, houve a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, de modo que o papel e a caneta têm perdido diariamente a sua relevância. 3.1. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
4. Embora não se desconheça ou ignore a importância da citação, sobretudo na esfera penal, a dispensa dessa solenidade (nota de ciente) em nada mitiga a segurança jurídica dos atos de comunicação processual, pois a certeza de cientificação do destinatário será atestada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública, o que confere à certidão presunção de veracidade.
5. Para afastar a presunção de veracidade e fé pública que milita em favor da certidão emitida por Oficial de Justiça, é necessária prova idônea e inconteste da irregularidade ou ilegalidade da prática do ato processual.
6. Há dúvida razoável quanto à mudança de domicílio do réu, de modo que os documentos apresentados não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade e boa-fé da certidão emitida pelo Oficial de Justiça e da regularidade do cumprimento do ato processual, inexistindo qualquer nulidade na decretação de sua revelia e no regular andamento do processo.
7. Recurso conhecido e não provido.